Tribunal: STF
Processo: ARE 1202497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Dispensa ou inexigibilidade de licitação. Organização criminosa. Peculato. 4. Quebra de sigilo bancário e fiscal anulada. 5. Pretensão de unificação de processos. 6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 8. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.